Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO NÃO ADEQUADAMENTE RECOLHIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGADAS PELA LITISDENUNCIADA, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BOA-FÉ DE TERCEIRO. NEGÓCIO CELEBRADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação sob rito comum ajuizada por herdeiros contra o pai e outras rés, com pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico simulado envolvendo imóvel integrante do espólio materno, além de indenização por danos morais e materiais. Alegam os autores que o bem foi indevidamente alienado, por simulação, entre familiares e a companheira do pai, então menor de idade, culminando em posterior venda a terceira de boa-fé, litisdenunciada. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio e condenar os réus, exceto a litisdenunciada, ao pagamento de compensação por danos morais e indenização por lucros cessantes. Apelações interpostas por dois dos réus e pela litisdenunciada, tendo sido o recurso daqueles não conhecido, em virtude de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo do foro de domicílio dos réus para processar e julgar ação declaratória de nulidade de negócio jurídico envolvendo bem imóvel situado em outro estado; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa e (iii) se a pretensão está prescrita, bem como (iv) verificar a validade do negócio jurídico de compra e venda e a possibilidade de sua oponibilidade a terceiro adquirente de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência para julgamento da ação fundada em direito pessoal é fixada pelo art. 46 do CPC, sendo válida a escolha do foro de domicílio de qualquer dos réus, conforme o § 4o do mesmo artigo.
Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova requerida se mostra irrelevante à solução da lide, sobretudo em casos de nulidade absoluta, que independe da demonstração de ciência das partes.
A simulação configura causa de nulidade do negócio jurídico, que pode ser alegada a qualquer tempo, nos termos do art. 169 do CC, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão.
A simulação ficou demonstrada por meio de documentos que indicam que o imóvel foi adquirido pela mãe dos autores em 1988, em contrato não registrado, e que posteriormente foi objeto de venda fictícia entre familiares, inclusive com celebração de negócio por pessoa absolutamente incapaz à época, sem representação válida.
A posterior aquisição do imóvel por terceiro que deveria ter verificado a cadeia dominial não afasta os efeitos da nulidade originária, nos termos do art. 166, I, do CC, sobretudo diante de irregularidade evidente no próprio registro público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelo de Sílvio Marcos Cosme de Menezes e Valéria Ribeiro Soares não conhecido por deserção. Recurso de Benedita Zózima de Almeida desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade absoluta decorrente de simulação de negócio jurídico pode ser alegada a qualquer tempo, independentemente da ciência dos envolvidos.
A venda de imóvel por pessoa absolutamente incapaz, sem representação válida, é nula e irradia efeitos sobre todos os atos subsequentes, inclusive perante terceiros adquirentes.
A escolha do foro do domicílio de qualquer dos réus é válida em ações fundadas em direito pessoal, ainda que o objeto da demanda envolva bem imóvel situado em outro estado.